Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ELESSANDRO RIBEIRO DE PAULA em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento de n. 1018380-42.2021.8.11.0000 nos autos da “AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS” de n. 1002310-24.2021.8.11.0040, onde litiga com L. H. A. D. P. e OUTROS com trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 105906490 o relator indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo/ativo.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 106961493 que a decisão da MM Juíza foi baseada na alegação da genitora, que induziu a erro, pois em suas arguições dava a entender que o Embargante não pagava nenhum valor a título de pensão para suas filhas e não contribuía para as demais despesas, com a juntada da foto do Embargante numa corrida de Fórmula 1, parecia que o Embargante era um pai desnaturado, que gastava seu dinheiro com coisas supérfluas e deixava suas filhas desguarnecidas, entretanto, tal assertiva não é verídica ao passo que o Embargante no evento da foto juntada, esteve presente em razão de ser evento pago pelos fornecedores Farroupilha/Lalleman, que também dão aos vendedores pescarias, sem nenhum custo, mas como forma de incentivo para que haja mais venda de produtos da empresa;
Aduz que conforme já juntado efetua mensalmente o pagamento de R$ 2.468,66 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), com despesas fixas mensais das suas filhas, e paga até plano de saúde para sua ex-companheira, sobrando da sua remuneração o valor de R$ 810,07 (oitocentos e dez reais e sete centavos), para pagamento das suas despesas com sua nova família, além disso, quando há necessidade das .filhas irem ao dentista é o Embargante que paga por tais despesas;
Afirma que as filhas desde o mês de agosto estão morando com o pai, ora Embargante, que além das despesas acima mencionadas, está arcando com todas as despesas de alimentação, remédio, vestuário, calçados, logo, não é razoável que o Embargante pague pensão á Genitora que não está com a guarda das filhas, logo, o valor da pensão não está sendo revertido para as crianças, e sim para sua genitora que conforme alinhavado recebe quase o mesmo valor que o Embargante na profissão de professora, inclusive para ter condições financeiras para fazer cirurgia plástica, a qual foi objeto de ampla divulgação nos meios de comunicação, em razão de uma briga da Embargada e o Médico Dr Marcos Harter.
Requer sejam recebidos, conhecidos e acolhidos os pontuais embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, no sentido de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com a determinação da não obrigatoriedade da entrega de documentos não pertinentes aos eventos objeto da cobrança.
Contrarrazões sob ID. 108910958.
Sucinto relato.
A parte embargante suscita omissão e contradição quanto ao indeferimento da liminar vindicada no agravo de instrumento interposto.
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -